Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002516-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MASILIA APARECIDA DA SILVA GOMES - CPF: 544.778.401-87 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA –

REQUISITOS DEMONSTRADOS
–

NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE –
ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA -
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO

I –
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
E
stão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, que demanda imediato tratamento, conforme laudo médico.

III -
A agravada foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar e apresenta sintomas de humor deprimido recorrente, anedonia, angústia, cansaço, anergia, oscilação de humor, irritabilidade, déficit cognitivo, sendo o tratamento indicado, qual seja, a
EMTr
(Estimulação Magnética
Transcraniana
), opção cientificamente reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000894-13.2024.8.11.0041, ajuizada por MASILIA APARECIDA DA SILVA GOMES, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que a agravante custeie o tratamento médico da agravada, denominado de estimulação magnética
transcraniana
.

Para tanto, a agravante alega que está sendo compelida a prestar tratamento médico, contudo, sem que
co
exista previsão contratual para o custeio do tratamento indicado ou mesmo recomendação
de uso
pel
a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aduz que só é obrigada a autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde previstos em contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que
deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que a agravante custeie o tratamento médico
em favor da autora, ora
agravada, denominado de estimulação magnética
transcraniana
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais
sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, que demanda imediato tratamento, conforme laudo médico.

A agravada foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar (ID n. 138360836) e apresenta sintomas de humor deprimido recorrente, anedonia, angústia, cansaço, anergia, oscilação de humor, irritabilidade, déficit cognitivo, sendo o tratamento indicado, qual seja, a
EMTr
(Estimulação Magnética
Transcraniana
), opção cientificamente reconhecida.

Desse modo, havendo a cobertura contratual para a doença da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de tratamento deverá ser utilizado.

Sob a perspectiva dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento daquela Corte Superior é uníssimo no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode restringir o tipo de tratamento indicado por profissional médico.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto
psicologicamente do
beneficiário. Caracterização de dano moral in
re

ipsa
. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático-probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas
nos
7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1546908/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
03/05/2016)

Vale ainda
destacar
,
a jurisprudência
do Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca da obrigação de operadora de saúde em custear o tratamento denominado estimulação
magnética
transcraniana
, com menção às notas técnicas que comprovam a eficácia do tratamento
:

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Ré custeie à Autora o tratamento com "Estimulação Magnética
Transcraniana
repetitiva -
EMTr
", nos termos do relatório médico, por acometido por Depressão Refratária, Tontura Perceptual Postural Persistente (TPPP) e Doença de
Meniére
(CID: F33.2, H81.4 e H81.0), além de ter sofrido Acidente Isquêmico Transitório. Insurgência da Ré, sob o fundamento de que o procedimento não integra o rol da ANS. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Precedentes dessa Corte. Notas Técnicas no 4372/2023 e 774/2023 emitidas pelo
NatJus
, com parecer favorável, reconhecimento do Conselho Federal de Medicina à eficácia da técnica, por meio da Resolução no 1.986/2012, além de já ter o Autor se submetido a outros tratamentos sem obter o sucesso esperado
. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2032821-86.2024.8.26.0000; Relator (a): João
Pazine
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 06/03/2024)

Assim, é possível concluir que a negativa da agravante colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela
, como
dito
,
a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear o exame indicado no relatório apresentado nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024